Tribunal: TJDFT
Processo: 0718050-24.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-05-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Número do processo: 0718050-24.2024.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: LERONARDO DOS SANTOS LEAL APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO Trata-se de pedido de restituição de veículo formulado por Neri de Aquino dos Santos, terceiro interessado nos autos da apelação criminal em curso, que busca a liberação do veículo FIAT LINEA ANO 2013/2014 DE COR PRETO, placa OVM0D10. O requerente alega ser proprietário de boa-fé do veículo e que não tinha ciência de que o corréu Wellington de Oliveira Lima Nascimento (falecido) estaria utilizando o bem no dia dos fatos. Afirma que viajou para Monte Alegre de Goiás na madrugada do dia 08/05/2024 e somente tomou conhecimento da apreensão quando retornou. O Ministério Público recomendou que o pedido seja processado em apartado nos termos do art. 120, §§ 1° e 2°, do Código de Processo Penal. Brevemente relatado, decido. Analisando o pedido formulado, observo que o requerente busca a restituição de veículo que foi objeto de perdimento na sentença condenatória. Na sentença, a Magistrada sentenciante expressamente determinou o perdimento do veículo, fundamentando que "restou comprovada a sua utilização na prática da traficância, notadamente no transporte da droga, razão pela qual haverá o perdimento do bem, em favor da SENAD, nos termos do art. 243, parágrafo único, da CF/1988 e art. 63 da Lei n 11.343/06" (fl. 7 da sentença). Portanto, a Juíza, após cognição exauriente e análise aprofundada do conjunto probatório, concluiu que o veículo foi efetivamente utilizado no transporte dos entorpecentes apreendidos, elemento que, em princípio, seria suficiente para o perdimento do bem em favor da SENAD. Embora compreenda os argumentos do requerente quanto à alegada boa-fé e ausência de conhecimento dos fatos, verifico que, neste momento processual, não se vislumbra a plausibilidade do direito invocado, considerando que a sentença fundamentou adequadamente a utilização do veículo na prática criminosa e os pressupostos para a restituição prévia não se mostram presentes diante do reconhecimento judicial do uso do bem no crime. Ademais, considerando que se encontra em curso apelação criminal contra a sentença condenatória, a questão relativa ao perdimento do veículo será necessariamente analisada de forma definitiva por ocasião do julgamento do recurso, quando se poderá examinar com maior profundidade todas as questões suscitadas, inclusive eventual alegação de terceiro de boa-fé. Portanto, por ora, INDEFIRO o pedido de liberação do veículo, ressalvando que a matéria será apreciada de forma definitiva no julgamento da apelação criminal. Documento datado e assinado digitalmente. DESEMBARGADOR ASIEL HENRIQUE RELATOR